Tribunal: TJSP
Processo: 1538418-25.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré isolada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos pisos – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) – Apelo desprovido.